Tribunal: STF
Processo: ARE 897427
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMPORTAÇÃO INDIRETA. OPERAÇÃO TRIANGULAR. SEDE DA EMPRESA.



    1. A caracterização de importação indireta, para fins de incidência de ICMS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.